Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO COM INSCRIÇÃO LICENCIADA NA OAB. AUSÊNCIA DE OUTRO ADVOGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 18, I C/C ART. 19, AMBOS DA LEI 9.099/95. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela devedora contra decisão que deferiu a penhora de bens. Alega que a execução teve seu seguimento suspenso, uma vez que a intimação para pagamento de bens é nula, pois publicada em nome de causídico que não mais atuava como advogado, tendo em vista o licenciamento de sua inscrição perante a OAB/DF em 05/03/2024. Sustenta que não teve ciência dos atos processuais e que houve cerceamento de defesa. Pede a concessão de efeito suspensivo ante o risco de constrição de bens e, ao final, a nulidade da intimação. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo, foi exposto que: “(...) Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Com efeito, o documento de ID 64044422 indica que o advogado que representava a devedora, ora agravante, obteve licenciamento de sua inscrição na OAB/DF em 05/03/2024. Portanto, deixou de possuir capacidade postulatória para representar a agravante no processo. Portanto, a intimação realizada via DJE em 02/05/2024 é, a princípio, nula. Considerando a ausência de advogado constituído pela agravante à época, a intimação deveria ter sido realizada de forma pessoal, nos termos do art. 18, I c/c art. 19, ambos da Lei 9.099/95.
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões já expostas, as quais são adotadas, portanto, como razão de decidir.
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão que concedeu o efeito suspensivo, declarar nula a intimação realizada via DJE em 02/05/2024.
VI. Sem honorários.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.